Tribunal: TJBA
Processo: 8033883-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033883-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EZAQUIEL RAMOS

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA. AÇÃO REVISIONAL AJUIZADA ANTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ, é válida a constituição em mora do devedor fiduciário mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que recebida por terceiro.

A existência de ação revisional ajuizada anteriormente não suspende o curso da ação de busca e apreensão, salvo se houver decisão judicial expressa que afaste a mora ou determine o depósito do valor incontroverso.

Não há nulidade na não apreciação imediata de contestação protocolada antes da execução da liminar, em razão do rito especial previsto no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Não demonstrada efetiva restrição de acesso aos autos por advogado legalmente habilitado, afasta-se alegação de violação ao contraditório e ampla defesa.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8033883.10.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Agravante,
EZAQUIEL RAMOS
, e, como Apelado,
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora